Tribunal: TJSP
Processo: 1026208-22.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026208-22.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes DANIEL DA SILVA MACHADO e SIMONE CRISTINA
BALDOINO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados R004 SÃO
MATEUS
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
SABIÁ
RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CONSTRUTORA
AUGUSTO VELLOSO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026208-22.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 38.623
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1026208-22.2019/50000
EMBARGANTES: Daniel da Silva Machado e outro
EMBARGADOS: R004 São Mateus Empreendimentos e
Participações Ltda
COMARCA: São Paulo F.R. Itaquera 4a Vara Cível
Embargos
de
declaração.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.
VOTO no: 38.623
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por votação unanime, deu parcial
provimento ao recurso dos Autores. A Turma Julgadora
considerou o prazo prescricional de dez anos. Entendeu
abusiva a cláusula que vincula a contagem de prazo para
entrega do imóvel à celebração do contrato de financiamento,
de modo que, o prazo a ser considerado para entrega deve ser
20/12/2012. Ressaltou que o prazo de tolerância de 180 dias
estava expresso no contrato, portanto, não abusivo. Condenou
as Rés a responder pelo atraso no período de junho de 2012 a
janeiro de 2016. Reconheceu que os lucros cessantes, fixados
em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato devem incidir
desde junho de 2012 até a entrega das chaves, em janeiro de
2016. Considerou indevidos os juros da obra vencidos e pagos
após o atraso da obra. Afastou o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026208-22.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 38.623
3
Embargam
os
Autores
apontando omissão relacionada a majoração dos honorários
nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Segundo
entendimento
da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: “É devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso.” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Min. Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017).
No caso, o recurso dos Autores
foi parcialmente provido, sendo, portanto, indevida a
majoração dos honorários do art. 85, §11o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026208-22.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 38.623
4
Ante o exposto, por ausência de
omissão, contradição ou obscuridade, ficam rejeitados os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator